Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033204-77.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 630.945.681-49 (EMBARGADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO:
EMERSON ROGERIO DOS SANTOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
–
NECESSIDADE DE SUPRIMIR OMISSÃO QUANTO A INCIDENCIA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
–
APLIC
A
ÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO

–
EMBARGOS DE DECLARÇÃO ACOLHIDOS COM

EFEITOS INFRINGENTES
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Presente qualquer dessas hipóteses, devem seracolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Embargos de Declaração apresentados por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.,
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação N. 1
033204-77.2021.8.11.0041,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão quanto a
incidência dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
com efeitos infringentes
para sanar o alegado v
ício
, reformar o acórdão embargado,
fazendo constar, doravante, que os honorários sucumbenciais majorados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Apesar de intimado
, o Embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
, conforme
andamento de decurso de prazo de
8/7
/2024
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO:
EMERSON ROGERIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.,
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação N.
1
033204-77.2021.8.11.0041
,
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

(...) De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

“(...) Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o apelado, proprietário do veículo Honda FIT, ano 2009/2009, de cor cinza, Chassi no 93HGE88709Z108722, Renavam no 00156523353, Placa no NJT – 2477, estava transitando na Rodovia BR – 364, KM 402, quando foi surpreendido com vários buracos, de difícil visibilidade, sofrendo grande impacto, causando avarias nas rodas e pneus traseiros e dianteiros, nos amortecedores e suspensão do veículo.Lado outro, afirma a apelante que não é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, eis que não é responsável pelo trecho em questão. Afirma ainda, que tal trecho seria de responsabilidade do DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura no que se refere a manutenção e conservação da rodovia.Pois bem.Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, percebo que assiste razão à parte apelante.Ao caso, importa consignar que, consoante Declaração de Acidente de Trânsito
(ID no 213641529)
, restou incontroverso que o acidente ocorreu no Km 402-403 da BR 364.Ainda, cumpre esclarecer que tal trecho não foi transferido à Concessionária, consoante Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens
(ID. no 213639427)
, que, por se tratar de trecho com obras em andamento, a responsabilidade pelo local é do DNIT
(ID. no 213639431).
Reitera-se que se extrai da contestação apresentada pela apelante, bem como pelas provas juntadas, com a assinatura do Contrato de Concessão, foi firmado o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, no qual estão discriminados os trechos rodoviários transferidos à apelante no momento de sua assinatura bem como aqueles que permanecem sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras nos trechos em destaque no referido documento.Portanto, percebe-se que o referido trecho
(Km 402 da BR 364)
, ainda é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, vinculado ao Ministério da Infraestrutura.(...)
Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida, majorando-o para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

1. Da
omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso quanto
as regras para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Revisitando
o acórdão
, verifica-se que

houve omissão no decisum fustigado, no que se refere ao recebimento de verbas honorárias.

Desta feita,
denota-se pela leitura do
artigo 85,
§
2o,
que tal dispositivo determina que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, bem como constar, de forma expressa, que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Outrossim, considerando que no decisum fustigado, restou consignado a aplicação de percentual de honorários sucumbenciais, apenas sobre o valor da causa, tal
omissão merece acolhimento.

Desta forma, onde consta:

“(...) Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida, majorando-o para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Deverá constar, a partir do julgamento destes embargos de declaração, o seguinte:

“(...) Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida, majorando-o para 17% (dezessete por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos

pela

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
no sentido de suprir a omissão exposta, quanto ao mais, mantenho inalterado o decisum fustigado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024